Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
O paciente – condenado em Cuiabá – MT por decisão transitada em julgado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 121, § 2o, IV, do CP (homicídio qualificado) - está preso em estabelecimento prisional do Distrito Federal por ordem do juiz da 1a Vara Criminal de Cuiabá – MT (ID 13782813, p. 52). O juiz da Vara de Execuções Penais do DF autorizou o recambiamento definitivo do paciente para a comarca de Cuiabá- MT, ao fundamento de que o sistema carcerário o DF está superlotado (ID 13782590, p. 1/2). Sustenta o impetrante que é direito do paciente cumprir a pena no Distrito Federal, local em que esse e a família residem. Aduz que a decisão do juiz da VEP ofende o art. 41, X, da LEP e o princípio da dignidade humana. E, caso o paciente seja transferido, a integridade física desse estará ameaçada, em razão da repercussão do crime no Estado de Mato Grosso e de a vítima ser filha de policial militar. Conquanto o art. 103 da LEP disponha sobre a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não é direito absoluto do condenado a transferência para unidade federativa diversa daquela em que cometeu o crime e foi condenado. O cumprimento da execução penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada a transferência legal, com prévia consulta de existência de vagas e anuência do juízo consultado (STJ, CC 167064/SC, 3a Seção, DJe 06.9.19). A superlotação dos presídios e o fato de a condenação ser proveniente de juiz de outra comarca são fundamentos idôneos para não autorizar o cumprimento da pena do paciente em estabelecimento prisional do DF. A propósito do tema, julgado da Turma: “(...) Não obstante o artigo 103 da LEP preconizar a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao Juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público. 2. In casu, a condenação oriunda de Juízo de outra Comarca e a indisponibilidade de vagas e superlotação no sistema prisional do Distrito Federal são motivos que justificam a não admissão do recorrente no estabelecimento prisional do Distrito Federal. 3. Recurso desprovido (Acórdão 1213623, 07181245720198070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). E eventual risco de vida que o impetrante afirma que o paciente pode ter em presídio daquele Estado deve ser resolvido com a garantia da integridade que o juízo da execução penal deve oferecer ao preso. Não é motivo idôneo para evitar a transferência, ainda mais à míngua de elementos concretos que evidenciam a existência do risco alegado. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se